Tribunal: TJDFT
Processo: 0738996-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738996-25.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA SARAIVA DO MONTE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO. QUANTIA INFERIOR À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA. ART. 833, INC. IV, X E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIBERAÇÃO DA PENHORA. 1. Em regra geral, os créditos oriundos de empréstimo não possuem natureza remuneratória e, portanto, são passíveis de penhora. 2. Entretanto, os créditos decorrentes de empréstimo consignado, quando demonstrado nos autos que os recursos foram destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade. 3. É vedada a penhora de valores depositados em conta poupança, conta corrente ou aplicações financeiras que sejam inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Precedentes STJ. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, sustentando a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade de verbas salariais para satisfação de crédito não alimentar. Colaciona julgado do TJMG com o fim de amparar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010